Tribunal: TJSP
Processo: 1024106-82.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÕES DOS DOIS REQUERIDOS. CONSÓRCIO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESSARCIMENTO DETERMINADO.
Legítima a permanência da instituição financeira no polo passivo da demanda. Comprovado o pagamento de boleto fraudulento recebido pelo banco e não repassado à empresa de consórcio. Falha na prestação do serviço bancário. Dever de ressarcir ao autor o valor pago. Sentença mantida.
Apelos não

Ementa:
APELAÇÕES DOS DOIS REQUERIDOS. CONSÓRCIO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESSARCIMENTO DETERMINADO.
Legítima a permanência da instituição financeira no polo passivo da demanda. Comprovado o pagamento de boleto fraudulento recebido pelo banco e não repassado à empresa de consórcio. Falha na prestação do serviço bancário. Dever de ressarcir ao autor o valor pago. Sentença mantida.
Apelos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250620
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024106-82.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES
DO BRASIL e BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, são apelados CLEUSA CLEMENTE BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA) e GIOVANI BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-82.2019.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÕES
DOS
DOIS
REQUERIDOS.
CONSÓRCIO.
PAGAMENTO
DE
BOLETO
FRAUDULENTO.
RESSARCIMENTO DETERMINADO.
Legítima a permanência da instituição financeira no polo passivo
da demanda. Comprovado o pagamento de boleto fraudulento
recebido pelo banco e não repassado à empresa de consórcio.
Falha na prestação do serviço bancário. Dever de ressarcir ao autor
o valor pago. Sentença mantida.
Apelos não providos.
VOTO n° 20684
RELATÓRIO:

Trata-se de apelações interpostas por BV Financeira S/A
Crédito Financiamento e Investimento e Associação Seven dos Proprietários
dos Veículos Automotores do Brasil contra a r. sentença de fls. 198/206 que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória e
indenizatória proposta por Cleusa Clemente Barbosa e Giovani Barbosa da
Silva, para declarar inexigível o débito no importe de R$ 22.315,41,
confirmando os efeitos da antecipação da tutela para a exclusão do nome da
autora junto ao Serasa e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 somente à autora
Cleusa Clemente Barbosa, quantia que deverá ser corrigida a partir do
arbitramento e incidência de juros a partir de 24.06.2019 (fls. 48).
Condenadas as rés, solidariamente, ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como o pagamento de honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor da causa.
Apela a associação (fls. 209/218) pleiteando a reforma da
r. decisão. Alega, em suma, que (A) os preceitos do CDC não se aplicam a
apelante por ser associação sem fins lucrativos; (B) os apelados estavam
inadimplentes com as prestações de fevereiro, março e abril de 2019, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-82.2019.8.26.0506 -Voto no
3
como não quitaram o licenciamento, e por isso sofreram descontos (fls. 212);
(C) efetuou o pagamento do boleto após realizar os descontos estabelecidos
no Regulamento Interno no valor de R$ 10.186,00 e reembolsou os autores
no valor líquido de R$ 8.309,84 (fls. 212); (D) os apelados assumem
cabalmente que foram eles quem requereram boleto e o encaminharam para a
apelante efetuar o pagamento (fls. 213); (E) inexiste o dever de indenizar o
dano moral (fls. 215); (F) a negligência, no referido caso, foi dos Apelados,
que não tomaram a devida cautela ao acionar a primeira requerida (BV
Financeira) a fim de solicitar o boleto (fls. 217).
A financeira também apela (fls. 223/233). Aduz, em
resumo, que (A) não emitiu o boleto e por isso não recebeu qualquer valor
para quitação do saldo devedor do contrato de nenhuma das partes (fls. 225);
(B) o magistrado deixou de verificar que todas as provas indicam um acordo
entre a Seguradora e a parte Requerida em decorrência do sinistro, mas não
demonstram que contataram a Recorrente para solicitação do boleto (fls.
225); (C) o envio do boleto ocorreu através de e-mail da pessoa física que não
tem qualquer relação com a ora contestante (fls. 225); (D) embora seja
responsabilidade da Seguradora o pagamento da indenização securitária,
inexiste nos autos comprovação de efetivo contato com a Recorrente para
tratativa do valor e emissão do boleto, o que de fato não ocorreu (fls. 226);
(E) não há prova acerca da emissão do boleto em canal originário da
recorrente, além do mais, a recorrente não é parte no contrato de seguro
entre a seguradora e parte recorrida, de modo que não pode ser
responsabilizada pelos entraves havidos (fls. 226); (F) não praticou ato ilícito,
por isso não deve ser responsabilizada (fls. 227); (G) está caracterizado o
fortuito externo, o que caracteriza culpa de terceiro e exclui a responsabilidade
da apelante (fls. 229); (H) inadimplemento contratual não pode ensejar dano
moral (fls. 231); (I) é indevida a indenização por dano moral (fls. 232); (J)
subsidiariamente, deve ser reduzido o quantum indenizatório para R$
5.000,00 (fls. 233).

Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-82.2019.8.26.0506 -Voto no
4
decidido (fls. 192/210). O recurso foi recebido no duplo efeito e regularmente
processado.

FUNDAMENTAÇÃO:
Os recursos não prosperam.
Os corréus apelados alegam que os trâmites foram
cumpridos, uma vez que o boleto foi gerado pela central da BV Financeira,
sendo enviado no e-mail e redirecionado a apelante para conferência. (fls.
241). Por isso não podem ser responsabilizados pela fraude perpetrada.
Ocorre que a cooperativa alega que recebeu o boleto por
e-mail dos apelados e a financeira aduz que não emitiu o documento.
O caso em tela trata de típica relação consumerista e por
isto se aplica o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão
do ônus da prova.
Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor não
excepciona as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e, por isso, como
fornecedoras de serviço, devem cumprir a legislação específica.
Aqui, é incontroverso que os apelados mantinham relação
contratual de seguro com a associação e a instituição bancária financiou o
veículo.
Embora os apelados tenham encaminhado por e-mail o
boleto à associação apelante, verifica-se que o documento de fls. 136 traz
como beneficiário a recorrente BV, não fazendo qualquer menção ao Banco
Inter.
Diante disso, os consumidores, ora apelados, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-82.2019.8.26.0506 -Voto no
5
poderiam sequer desconfiar da ocorrência de fraude, vez que o boleto estava
direcionado à financeira.
Já a associação apelante, independente de terem os
apelados lhe enviado por e-mail o boleto, agiu de forma negligente ao efetuar
o pagamento sem conferir a titularidade do pagador e do beneficiário (fls.
137), tanto que emitiu termo de quitação de indenização pelo roubo do veículo
em favor dos apelados (fls. 45/46) e, por isso, não pode se eximir da
responsabilidade por seus atos.
Quanto à quitação do financiamento do veículo, as
tratativas se deram entre as apelantes, sem interferência dos apelados,
conforme demonstram os e-mails juntados a fls. 41/42.
Há mais. A cooperativa efetuou o pagamento aos
apelados da diferença do valor do veículo de acordo com a tabela específica,
dando aos autores a aparência de perfeita regularidade na transação.
A financeira apelante aduz que o boleto não foi emitido
pelos seus canais; entretanto, não impugnou a alegação trazida na petição
inicial, a fls. 6, que “estranhamento é que logo após o contato pelo telefone
com a requerida BV Financeira, fora pedido a confirmação via WhatsApp, ou
seja, possível vazamento de informações da Financeira BV”.
Portanto, correta a r. sentença que presumiu verdadeira
tal alegação dos autores.
Diante disso, cabia à financeira apelante comprovar que
houve culpa exclusiva de terceiro ou dos autores, entretanto, deixou de trazer
ao processo qualquer laudo conclusivo sobre eventual investigação de fraude
por autoridades investigativas e, como bem fundamentou o d. magistrado
sentenciante a fls. 203, “tampouco as rés trouxeram as laudos que
comprovam a realização de auditoria interna, para fins de averiguação quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-82.2019.8.26.0506 -Voto no
6
à procedência do e-mail e eventual fraude cometida por funcionários das rés.
Tem-se, contudo, que as rés não demonstraram eventual ocorrência de fraude
na emissão do boleto”.
Assim, não há dúvida de que houve falha na prestação de
serviços das apelantes, já que não demonstraram qualquer excludente de
ilicitude, culminando no reconhecimento da inexigibilidade do débito e no
dever de reparar o dano moral causado.
Importante consignar que o dano moral advindo do
injusto protesto ou inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito
dispensa comprovação nos autos, eis que emerge de forma latente dos fatos,
e pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma denominar
dano in re ipsa.
Quanto ao valor, as apelantes pretendem sua redução.
Ressalta-se que no arbitramento do dano moral devem
ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições
econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento
danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto de estimular
a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica da coautora Cleusa, a não ser a sua profissão de frentista
e a sua condição de beneficiária da justiça gratuita (fls. 53). Já as
demandadas são pessoa jurídica de médio e grande porte, sendo de medianas
proporções as consequências do ato danoso. Por estas razões, correto o valor
de R$ 8.000,00, arbitrado pelo douto juízo monocrático, vez que houve
negativação do nome da requerente.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-82.2019.8.26.0506 -Voto no
7
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional desenvolvida,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, decorrentes da
sucumbência, de 15% para 20% do valor da causa.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento dos
recursos.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)